Tribunal: CARF
Processo: 11080.721436/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721436/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
FFRIGORIFICO SIMSUL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/09/2005
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário,
nos termos da Súmula CARF no1.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF
No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721436/2014-13
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721436/2014-13

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por FRIGORIFICO SIMSUL EIRELI
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto –
DRJ/RPO – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência consubstanciadas
nos DEBCADs nos 51.051.189-9 (patronal) e 51.051.190-2 (SENAR), decorrente de
contribuições não recolhidas pela empresa notificada na condição de adquirente e sub-rogada, e
devidas pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial, incidentes sobre o valor
bruto da comercialização de seus produtos rurais.
Em sua peça impugnatória (f. 704/723), afirma “ser impossível (...) questionar
quando o produtor simplesmente não aceita realizar o desconto alegando não ser segurado
especial e, por isso, não estar sujeito à alíquota, sabidamente inconstitucional em relação ao
restante dos produtores rurais.” (f. 711) Apresenta uma série de razões que, ao seu sentir,
corroborariam para a demonstração da inconstitucionalidade da exigência, mencionando ainda a
decisão proferida no bojo do RE no 363852, na qual teria o exc. Pretório Excelso julgado
inconstitucional as alterações da Lei no 8.212/1991, trazidas pela Lei no 8.540/1992, que deu
nova redação aos artigos 12, 25 e 30 da Lei no 8.212/1991.
Após o escrutínio dos motivos declinados para o afastamento da autuação,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da
pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição incidente sobre
a receita bruta da comercialização de sua produção, nos termos e nas condições
estabelecidas pela legislação previdenciária.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e
se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais. (f. 825)

Cientificado em 06/03/2015 – vide AR às f. 850 – apresentou recurso
voluntário (f. 853/881), insistindo na inconstitucionalidade da exigência. Narrou que “já há
decisão judicial de primeiro grau acolhendo a tese da recorrente, sendo a mesma (sic) proferida
em consonância com a jurisprudência das cortes superiores.” (f. 862)
Alternativamente, pediu a “anulação da decisão de primeira instância
administrativa visto que não analisou as arguições de inconstitucionalidade apresentadas,
suprimindo, assim, uma instância julgadora.” (f. 881)
É o relatório.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721436/2014-13

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após tecer algumas considerações.
Em sede recursal, afirma caber
referir que além de apresentar a presente impugnação, agora em fase de
recurso, o recorrente também ingressou com ação judicial buscando a
declaração de inconstitucionalidade do art. 25 da Lei n° 8.212/91, com a
redação conferida pelas Leis n°s 8.540/92, 9.528/97 e, inclusive na atual
redação dada pela Lei n° 10.256/01, bem como seja declarada a
inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a demandante a
reter e recolher, inclusive por subrogação, a contribuição social em
questão sobre a 'receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de
bovinos para abate.
O processo de n° 5005923-53.2014.4.04.7122 que tramita junto ao Juízo
Substituto da 14a VF de Porto Alegre já teve decisão procedente em primeira
instância, a qual foi proferida nos seguintes termos (...).
Em análise da movimentação processual, constata-se que a apelação interposta
pela UNIÃO foi provida, restando o acórdão assim ementado:
TRIBUTÁRIO. TEMA 669 DO STF. PESSOA JURÍDICA. ADQUIRENTE
DE PRODUTOS RURAIS. LEGITIMIDADE. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO
DE
SUA
PRODUÇÃO
(FUNRURAL).
CONSTITUCIONALIDADE
E
EXIGIBILIDADE.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
1. A pessoa jurídica adquirente de produtos rurais, na condição de responsável
tributária pelo recolhimento da contribuição para o FUNRURAL, possui
legitimidade ativa, tal qual o empregador rural pessoa física, para questionar a
legalidade/constitucionalidade da exigência da cobrança de que trata a Lei no
10.256/2001.
2. Na dicção do STF (Tema 669), "É constitucional formal e materialmente a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção."
3. Alteração do entendimento adotado pela Turma, em sede de juízo de
retratação, para reconhecer-se a constitucionalidade e a exigibilidade da
contribuição social de que trata o artigo 25 da Lei no 8.212/91, após a edição da
Lei no 10.256/2001. Essa contribuição social, devida pelo empregador rural
pessoa física, incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção.
4. Apelação da União provida. (TRF4.
Apelação Cível no 5005923-
53.2014.4.04.7122/RS, sessão de 17 de julho de 2018)
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721436/2014-13

Ainda que não tenha sido acostada aos autos a petição inicial tampouco seja
possível consulta-la no andamento processual, do relatório da sentença consta se tratar de uma
ação ordinária, [em que se postula a] declaração de inexistência de relação
jurídica que a obrigue a reter e recolher a contribuição incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção de terceiros, prevista no art. 25, I e II da
Lei no 8.212/91, na forma do art. 30, III e IV, da mesma lei.
Consabido que as ações declaratórias possuem efeito apenas de declarar a
existência ou não de uma relação jurídica, operando efeitos ex tunc em relação ao fato em
discussão. Constatada a identidade do objeto da lide administrativa com aquela levada a
apreciação pelo Poder Judiciário, aplicável o verbete sumular de no 01 deste eg. Conselho, no
sentido de que “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”
Em verdade, ainda que não tivesse o ora recorrente manejado a ação judicial,
tampouco seria a matéria conhecida. Isso porque falece este eg. Conselho de competência para
apreciar teses fundadas em inconstitucionalidade.
A competência para exercer o controle de constitucionalidade é de monopólio
do Judiciário, tendo este eg. Conselho editado o verbete sumular de no 2, que reitera a
impossibilidade de apreciação, em âmbito administrativo, de teses alicerçadas na declaração de
inconstitucionalidade.
Não se desconhece estar a controvérsia estar sob apreciação da Corte
Constitucional no bojo da ADI no 4.395. Entretanto, enquanto não ocorrer seu julgamento
definitivo, não pode este eg. Conselho afastar aplicação de norma sob argumento de
inconstitucionalidade – ex vi do art. 62 do RICARF.
Na qualidade de vogal acompanhei posicionamento do Cons. Leonam Rocha
de Medeiros, no sentido de manter a exigência. Peço licença para transcrever, no que importa, a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
(...)
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O
pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato
impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso
neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721436/2014-13

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA
DE
SUB-ROGAÇÃO.
VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa
são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou
consignação da produção, independentemente de essas operações terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas
físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar
exigência
de
contribuições
previdenciárias
incidentes
sobre
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas
instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu
responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher
tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do
RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
Também
incidem
contribuições
devidas
à
Seguridade
Social,
correspondente à rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da
comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
(....). (CARF. Acórdão n.o 2202-009.142, sessão de 13/09/2022).

Destaco que, conforme consignado na ementa do acórdão ora transcrito, este
eg. Conselho, inclusive, editou verbete sumular de no 150, no sentido de que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE no 363.852/MG, mencionado pelo recorrente na
tentativa de encampar sua pretensão, não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.721436/2014-13

jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256/2001.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 927
DF CARF MF
Original